Tribunal: CVM
Processo: SP-2012-00228
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2016-10-25
Data de publicação: 2016-10-25

Inteiro teor:
EXTRATO DA CONTINUAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no SP2012/228

Acusados:
Alexandre Marcel

Álvaro José Galliez Novis

Arouch Invest Empreendimentos e Serviços S/C Ltda.

Ellen Cristiane da Silva Pereira

Estratégia Investimentos S.A. CVC

Hoya CVC Ltda.

Luiz Ildefonso Augusto da Silva

Ementa:
Exercício irregular da atividade de intermediação de valores
mobiliários por pessoas não autorizadas pela CVM. Proibições
temporárias e Multas – Atuação de corretoras de modo a permitir o
exercício da atividade de intermediação de valores por pessoas não
integrantes do sistema de distribuição. Multas – Emissão irregular de
cheques para liquidação de operações cursadas em bolsas de valores.
Multas. Inobservância do dever de diligência. Multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1.
PRELIMINARMENTE, rejeitar as arguições levantadas pela
defesa de (i) nulidade do processo em razão de vícios formais que teriam cerceado
o direito à ampla defesa e ofendido o princípio da legalidade, (ii) incompetência da
CVM para avaliar a licitude e a validade dos mandatos outorgados por clientes; e
(iii) conversão da Sessão de Julgamento em produção de diligências para obtenção
de provas solicitadas pelos acusados.

2. NO MÉRITO:

2.1.
Com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76,
aplicar à Arouch Invest Empreendimentos e Serviços S/C Ltda. a penalidade
de multa no valor de R$250.000,00, pela intermediação irregular de valores
mobiliários, em infração ao disposto no art. 3o da Instrução CVM no 434/2006,
combinado com o inciso III e parágrafo único do art. 16 da Lei no 6.385/76.

2.2.
Com fundamento no art. 11, inciso VIII, da Lei no 6.385/76,
aplicar à acusada Ellen Cristiane da Silva Pereira a penalidade de proibição
temporária, pelo prazo de três anos, de atuar, direta, ou indiretamente, em
qualquer modalidade de operação no mercado de valores mobiliários, pelo
exercício irregular da atividade de intermediação de valores mobiliários, em
infração ao disposto no art. 16, inciso III, e parágrafo único, da Lei no 6.385/76,
c/c o art. 3o da Instrução CVM no 434/2006.

2.3.
Com fundamento no art. 11, inciso VIII, da Lei no 6.385/76,
aplicar ao acusado Luiz Ildefonso Augusto da Silva a penalidade de proibição

temporária pelo prazo de sete anos, de atuar, direta, ou indiretamente, em
qualquer modalidade de operação no mercado de valores mobiliários, pelo
exercício irregular da atividade de intermediação de valores mobiliários, em
infração ao disposto no art. 3o da Instrução CVM no 434/2006, combinado com o
inciso III e parágrafo único do art. 16 da Lei no 6.385/76.

2.4
Levando em consideração, para a dosimetria da pena, em
benefício da acusada, a baixa materialidade da infração por ela levada a cabo, em
razão do baixo volume financeiro das operações realizadas, aplicar à Hoya CVC
Ltda. a penalidade de multa no valor de R$50.000,00, por permitir o exercício
das atividades de mediação ou de corretagem por pessoas não autorizadas pela
CVM para esse fim; infringindo, dessa forma, o disposto no art. 13, inciso I, “c”, da
Instrução CVM no 387/2003, combinado com o art. 16, III, e parágrafo único, da
Lei no 6.385/76.

2.5
Absolver o acusado Álvaro José Galliez Novis da acusação
de descumprimento do dever de diligência, em suposta infração ao disposto no art.
4o, parágrafo único, da Instrução CVM no 387/2003.

2.6
Ressaltando
a
condenação
da
acusada
em
processos
administrativos sancionadores julgados por esta Comissão e já transitados em
julgado, e, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, aplicar à
Estratégia Investimentos S.A. CVC:

2.6.1. A penalidade de multa no valor de R$400.000,00, pelo
descumprimento do dever de diligência, em infração ao disposto no art. 13, inciso
I, “c”, da Instrução CVM no 387/2003, combinado com o art. 16, III, e parágrafo
único da Lei no 6.385/76; e

2.6.2. A penalidade de multa no valor de R$200.000,00, pela
emissão irregular de cheques para liquidação de operações cursadas em bolsa, em
infração ao disposto no art. 19, inciso II, da Instrução CVM no 387/2003.

2.7. Com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76,
aplicar ao acusado Alexandro Marcel, na qualidade de diretor responsável da
companhia, a penalidade de multa pecuniária de R$200.000,00, pela falta de
diligência no exercício de suas atribuições, em infração ao disposto no art. 4o,
parágrafo único, da Instrução CVM no 387/2003.

O Colegiado deliberou, por fim, comunicar o resultado do julgamento
ao Ministério Público do Estado de São Paulo, em complemento ao
OFÍCIO/CVM/SGE/No 49/2013, de 07.05.2013, (fls. 2.408), para as providências
que aquele órgão julgar cabíveis no âmbito de sua competência.

Presentes os advogados Adriano Pereira de Almeida, representante
dos acusados Arouch Invest Empreendimentos e Serviços S/C Ltda. e Luiz Ildefonso
Augusto da Silva e Priscila Noya Pinheiro, representante dos acusados Álvaro José
Galliez Novis e Hoya CVC Ltda.

Presente a Procuradora-federal Milla Aguiar, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Pablo Renteria,
Relator, Gustavo Tavares Borba, Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente
da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2016.

Pablo Renteria
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No SP2012/0228

Acusados:
Arouch Invest Empreendimentos e Serviços S/C Ltda.

Alexandro Marcel

Álvaro José Galliez Novis

Ellen Cristiane da Silva Pereira

Estratégia Investimentos S/A CVC

Hoya CVC Ltda.

Luiz Ildefonso Augusto da Silva

Assunto:
Intermediação irregular no mercado de valores mobiliários (art.
16, inciso III e parágrafo único, da Lei no 6.385/1976, c/c o art. 3o
da Instrução CVM no 434/2006); emissão irregular de cheques
para liquidação de operações cursadas em bolsa ou para
pagamento de clientes (art. 19, inciso II, da Instrução CVM no
387/2003).

Relator:
Diretor Pablo Renteria

RELATÓRIO

I.
OBJETO E ORIGEM

1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários – SMI para apurar a
responsabilidade de Arouch Invest Empreendimentos e Serviços S/C Ltda. (“Arouch
Invest”), Luiz Ildefonso Augusto da Silva (“Luiz Ildefonso”), sócio administrador da
Arouch Invest, e Ellen Cristiane da Silva Pereira (“Ellen Cristiane”), por suposta
intermediação irregular no mercado de valores mobiliários, em infração ao disposto

no art. 16, inciso III e parágrafo único, da Lei no 6.385/761, c/c o art. 3o da
Instrução CVM no 434/20062.

2.
O processo também foi instaurado para averiguar a responsabilidade da
Estratégia Investimentos S/A CVC (“Corretora Estratégia”) e do seu diretor
Alexandro Marcel, bem como da Hoya CVC Ltda. (“Corretora Hoya”) e do seu
diretor Álvaro José Galliez Novis (“Álvaro Galliez”), por terem permitido o exercício
das atividades de mediação ou corretagem de valores mobiliários por pessoas não
integrantes do sistema de distribuição, em violação ao art. 13, inciso I, alínea “c”,
da Instrução CVM no 387/20033, combinado com o art. 16, inciso III e parágrafo
único, da Lei no 6.385/1976. A Corretora Estratégia foi acusada, ademais, de
emissão irregular de cheques para a liquidação de operações cursadas em bolsa ou
para pagamento de clientes, em descumprimento ao disposto no art. 19, inciso II,
da Instrução CVM no 387/20034.

3.
Este processo sancionador tem origem no Processo CVM no SP2008/168,
em que se analisou reclamação apresentada por A.F.J. (“Reclamação” e
“Reclamante”, respectivamente) junto à CVM, em 21.7.2008, na qual foram
relatadas irregularidades supostamente cometidas por Luiz Ildefonso, na qualidade
de sócio administrador da Arouch Invest5, e Ellen Cristiane na celebração de
contrato de compra e venda de ações de companhias do setor de telefonia (fls. 13).

II.
DOS FATOS

4.
Conforme alegado pelo Reclamante, Luiz Ildefonso o teria enganado em
operação de venda de ações de companhias telefônicas. Este acusado teria se
aproveitado da falta de conhecimento do Reclamante a respeito das ações de sua
titularidade para adquirir quantidade de papéis superior ao que havia sido
inicialmente acordado.

5.
Segundo a Reclamação, a operação de venda de ações teria se iniciado
com um telefonema recebido de um corretor identificado pelo nome de Ireldo, que
ofereceu ao Reclamante o valor de R$ 4.500,00 pelas ações de sua titularidade,
emitidas no âmbito do plano de expansão do setor de telefonia. No dia seguinte, o
Reclamante teria recebido outro telefonema, agora do acusado Luiz Ildefonso, que,
dando continuidade à negociação, realizou nova oferta no valor de R$ 6.000,00.

6.
Posteriormente, em novo contato, Luiz Ildefonso teria elevado a proposta
para R$ 8.000,00 e informado que, caso a oferta fosse aceita, a venda seria
formalizada por sua filha, Ellen Cristiane, que providenciaria o pagamento e os
documentos necessários à transferência das ações.

7.
Em 17.7.2008, o Reclamante se dirigiu ao cartório na companhia de Ellen
Cristiane e assinou os seguintes documentos: (i) Recibo de Pagamento e Entrega
de Documentos (fl. 20); (ii) Ordens de Transferência de Ações Escriturais (“OTAs”)
(fls. 21-25 e 32-46); (iii) contrato com a Corretora Hoya (fl. 26); (iv) autorização
para a retirada de cheques nominais cruzados em preto por Ellen Cristiane junto às
Corretoras Hoya e Estratégia (fls. 27 e 29); (v) declarações de ficha cadastral na

Corretora Hoya (fl. 28); (vi) contrato com a Corretora Estratégia (fl. 30); e (vii)
declarações de ficha cadastral sem a identificação da corretora (fl. 31).

8.
O Reclamante teria assinado, ainda, procuração por meio da qual concedia
a Ellen Cristiane plenos poderes para negociar as ações e para representá-lo
“perante a bolsa de valores, Comissão de Valores Mobiliários, corretoras de valores,
distribuidora de valores, bancos custodiantes (Banco Real S.A., Banco Itaú S.A.,
Banco Bradesco S.A. e Banco do Brasil S.A.) (...) podendo inclusive assinar ordens
de transferência de ações, tirar extratos de posições acionárias, assinar contratos
de prestação de serviços para venda das ações em tela, fichas cadastrais em
quaisquer corretoras de valores ou distribuidoras de valores (...) assinar recibos,
dar quitação na venda das ações, quer sejam integrais ou em partes, endossar
cheques nominativos, inclusive os cruzados em preto” (fl. 137).

9.
Diante dos indícios de que a Arouch Invest, Luiz Ildefonso e Ellen Cristiane
teriam exercido a atividade de intermediação de valores mobiliários sem o devido
credenciamento junto à CVM, a Gerência de Orientação aos Investidores – GOI-2
solicitou a realização de inspeção junto a Arouch Invest, Corretora Estratégia e
Corretora Hoya6.

10.
Em levantamentos preliminares realizados pela Superintendência de
Fiscalização Externa – SFI, verificou-se, a partir das informações encaminhadas
pela Bovespa Supervisão de Mercados – BSM7, que nos dias 24.9.2008, 6.11.2008
e 1.12.2008, as ações alienadas pelo Reclamante à Arouch Invest foram negociadas
na Bovespa por intermédio da Corretora Estratégia.

11.
Em visita à Arouch Invest, realizada em 20.2.20098, os inspetores foram
informados por Luiz Ildefonso que as atividades da sociedade consistiam no
“‘levantamento de ativos’, sobretudo ações, o que incluiria a pesquisa de
quantidade de ações, estimativa do valor das ações, liberação de ações bloqueadas
para negociação, processo de anulação de títulos e outros” (fl. 1.916).

12.
Conforme apurado nos trabalhos de inspeção, as atividades da Arouch
Invest eram conduzidas da seguinte forma: em um primeiro momento, eram
identificados titulares de ações escriturais depositadas em instituições financeiras. A
busca por potenciais clientes poderia ser realizada pela própria Arouch Invest ou
por meio da indicação de terceiros.

13.
Caso o cliente demonstrasse interesse em alienar as suas ações, sua
assinatura era recolhida em alguns documentos padronizados, tais como OTAs,
fichas cadastrais em corretoras e procurações, as quais eram outorgadas a Ellen
Cristiane ou, em alguns casos, a terceiros. O cliente também assinava o “recibo de
pagamento e entrega de documentos”, por meio do qual atestava o recebimento do
valor referente à alienação das ações e conferia quitação ao comprador, sendo este,
em determinadas situações, pessoa distinta da Arouch Invest.

14.
Com relação à aquisição de ações diretamente do cliente, Luiz Ildefonso
informou que, nos casos envolvendo pequena monta, ou nos quais o cliente não

quisesse esperar pelo processo de transferência das ações – que, segundo o
acusado, demoraria cerca de 60 dias –, a Arouch Invest adquiria tais ações e,
eventualmente, as negociava com terceiros.

15.
Posteriormente, por meio de OTAs assinadas pelos próprios clientes ou por
seus procuradores, as ações eram transferidas das instituições depositárias para a
CBLC, tendo como agentes de custódia a Corretora Estratégia ou a Corretora Hoya.
A negociação de ações na Bovespa era realizada em nome dos clientes a partir de
ordens de venda emitidas pelos procuradores às aludidas corretoras.

16.
Quanto à participação dessas corretoras, Luiz Ildefonso afirmou que
atuava por meio da Corretora Estratégia e que teria deixado de atuar pela
Corretora Hoya, uma vez que esta teria passado a se recusar a realizar o tipo de
serviço. Ademais, esclareceu que não prestava qualquer serviço para corretoras ou
distribuidoras de valores mobiliários e, portanto, não recebia nenhum tipo de
honorário, comissão ou repasse de corretagem.

17.
Ao final da operação, as corretoras emitiam cheques nominais para a
liquidação das operações de venda de ações e os encaminhavam à Arouch Invest.
Do montante arrecadado com a venda, a sociedade recolhia comissão de 25% e
deduzia, do valor pago ao cliente por suas ações, eventuais antecipações pagas a
terceiros e despesas com cartório. No caso de o cliente ter sido captado mediante
indicação de terceiro, que usualmente figurava nos “recibos de pagamento e
entrega de documentos” assinados pelos clientes como “comprador” ou
“procurador”, o resultado da operação após as referidas deduções caberia a este9.

18.
Questionado sobre a participação de sua filha, Ellen Cristiane, nas
atividades da Arouch Invest, Luiz Ildefonso afirmou que ela atuava como sua
procuradora, tendo em vista que teria sido impedido de exercer as atividades de
compra, venda e intermediação de valores mobiliários em razão de stop order
emitida pela CVM, em 30.6.200010.

19.
Acrescentou ainda que, antes da aludida stop order, as ações adquiridas
dos clientes eram transferidas para a Arouch Invest ou para o seu próprio nome.
Contudo, posteriormente, os valores mobiliários passaram a ser negociados em
bolsa em nome dos próprios clientes.

20.
No âmbito da inspeção realizada pela SFI junto à Corretora Estratégia,
iniciada em 3.3.2009, apurou-se que os cheques nominais emitidos pela corretora
para a liquidação das vendas de ações em nome dos clientes não eram
encaminhados ao endereço constante das correspondentes fichas cadastrais, mas,
à Arouch Invest, que, no ano de 2008, teria recebido cheques de 171 clientes
diferentes. Segundo a Corretora Estratégia, tais cheques eram enviados à Arouch
Invest mediante autorização e/ou procuração concedida por cada um desses
clientes.

21.
Constatou-se, ainda, que esses cheques “não foram cruzados, não
continham tarja com os dizeres ‘exclusivamente para crédito na conta do favorecido
original’ e não tiveram a cláusula ‘ou à sua ordem’ anulada” (fl. 1.921).

22.
Com relação às fichas cadastrais dos clientes, o relatório de inspeção
apontou que algumas delas foram assinadas pelos próprios clientes, enquanto as
demais foram assinadas por Ellen Cristiane ou por outro procurador. Ademais, em
que pese não ter sido explicitado o nome da pessoa autorizada a emitir ordens de
venda, a maioria das fichas cadastrais indicava a autorização da transmissão de
ordens por procurador, sendo que em todas elas a Arouch Invest era apontada
como fonte de referência consultada.

23.
Em resposta11 à solicitação da SFI12 de envio de documentos relativos aos
clientes cadastrados na corretora e representados por Luiz Ildefonso, Ellen Cristiane
ou Arouch Invest, a Corretora Hoya forneceu cópia de documentos referentes a 14
clientes cadastrados no período de janeiro a dezembro de 2008, todos eles
formalmente representados por Ellen Cristiane.

24.
Com base nos documentos apresentados, o relatório de inspeção apontou
que, no caso da Corretora Estratégia, a liquidação das operações de venda de ações
em bolsa de valores era realizada por meio da emissão de cheques nominais
enviados diretamente à Arouch Invest. Diferentemente, no caso da Corretora Hoya,
tais cheques eram emitidos sem a observação “exclusivamente para crédito na
conta do favorecido original”.

25.
O relatório de inspeção apontou os acusados Alexandro Marcel e Álvaro
Galliez como responsáveis pelo cumprimento da Instrução CVM no 387/2003 pela
Corretora Estratégia e pela Corretora Hoya, respectivamente.

26.
Em 21.5.2012, por meio do Ato Declaratório CVM no 12.340, foi expedida
stop order determinando a imediata suspensão das atividades de intermediação
de valores mobiliários, bem como da realização de compras e vendas de valores
mobiliários que caracterizassem atividade de intermediação por Arouch Invest e
Ellen Cristiane.

27.
A
SMI
encaminhou
comunicações13
aos
acusados
solicitando
esclarecimentos adicionais acerca das atividades exercidas por Arouch Invest, Ellen
Cristiane e Luiz Ildefonso no mercado de valores mobiliários, bem como sobre a
relação existente entre Arouch Invest e as Corretoras Estratégia e Hoya.

28.
Em 17.8.2012, Luiz Ildefonso prestou esclarecimentos na qualidade de
sócio administrador da Arouch Invest (fls. 2.115-2.116), tendo alegado que sua
filha, Ellen Cristiane, não atuava como sua procuradora, mas como empregada da
Arouch Invest. Esclareceu, ainda, que a sociedade não teria como atividade
principal a negociação de valores mobiliários, mas a prestação de serviços de
levantamento de ativos. Luiz Ildefonso apresentou manifestação prévia em seu
próprio nome, em 21.8.2012, reiterando os argumentos apresentados (fls. 2118-2119).

29.
Ellen Cristiane, em manifestação protocolada em 17.8.2012 (fl. 2.121),
afirmou que, por ocasião dos eventos analisados no presente processo, era apenas
empregada da Arouch Invest, da qual já teria se desligado, e que mantinha apenas
laços familiares com seu pai Luiz Ildefonso.

30.
A Corretora Estratégia apresentou manifestação em 10.9.2012 (fls. 2.169-
2.170) informando não ter relacionamento profissional com Arouch Invest, Luiz
Ildefonso ou Ellen Cristiane. Afirmou que os poderes outorgados por clientes da
Arouch Invest a terceiros eram confirmados em contato telefônico. Da mesma
forma, as confirmações das ordens de venda cumpridas pela corretora eram
encaminhadas diretamente aos clientes. Quanto aos cheques irregulares por ela
supostamente emitidos, alegou que “todos os cheques de [sua] emissão contêm os
dizeres: ‘exclusivamente para depósito em conta do favorecido’” (fl. 2.169).

31.
Alexandro Marcel, apontado pela Corretora Estratégia como diretor
responsável pela observância das normas da Instrução CVM no 387/2003,
protocolou expediente em 16.1.2013 reiterando os termos da manifestação prévia
da corretora (fl. 2297).

32.
Em 26.9.2012, a Corretora Hoya apresentou manifestação (fls. 2.185-
2.224) esclarecendo que a Arouch Invest mantinha junto à corretora carteira aberta
em 2007, tendo realizado negociações com ações somente em duas ocasiões entre
2007 e 2011. Luiz Ildefonso, por sua vez, possuiria cadastro na corretora, mas
seria cliente inativo.

33.
Questionada sobre os procedimentos adotados para a liquidação das
operações de venda de ações de clientes da Arouch Invest, a Corretora Hoya
informou que o diretor responsável à época dos fatos pelo cumprimento das
normas previstas na Instrução CVM no 387/2003 não mais participava do seu
quadro de diretores, tendo falecido em 13.10.2010. Por essa razão, a corretora não
disporia de informações detalhadas sobre os procedimentos internos adotados no
período analisado.

34.
Posteriormente, em resposta à comunicação encaminhada pela SMI (fls.
2.257-2.289)14, a Corretora Hoya confirmou que o diretor responsável pelo
cumprimento das normas emanadas pela Instrução CVM no 387/2003 não era
Álvaro Galliez, mas F.A.F.S., que teria sido eleito, em reunião de quotistas realizada
em 27.12.2007, para o cargo de diretor administrativo de carteira de valores
mobiliários, com mandato por tempo indeterminado.

III.
DA ACUSAÇÃO

35.
Diante dos fatos acima, a SMI apresentou, em 20.2.2013, Termo de
Acusação15 (fls. 2.315-2.346), em que analisou a participação individual de cada
um dos acusados na atividade de intermediação irregular de valores mobiliários
supostamente conduzida por meio da Arouch Invest.

36.
Na visão da SMI, essa sociedade seria o “pólo irradiador” (fl. 2.381) da
atividade irregular desenvolvida no âmbito do mercado de valores mobiliários. Isso
porque, conforme descrito acima, a captação de clientes e a aquisição de ações fora
dos mercados organizados eram realizadas por seu intermédio. Ademais, a Arouch
Invest figuraria em contratos celebrados com os clientes e em recibos de
pagamento e entrega de documentos assinados pelos titulares das ações escriturais
por ocasião de sua alienação à sociedade.

37.
Para a área técnica, o verdadeiro responsável por toda a atividade
irregular realizada em nome da Arouch Invest seria Luiz Ildefonso, que, na
qualidade de diretor responsável, assinava todos os contratos e recibos em nome
da Arouch Invest. Conforme manifestação do próprio acusado, em um primeiro
momento, a aquisição de ações era realizada em seu nome. Posteriormente, ele
passou a atuar por intermédio da Arouch Invest em razão da expedição de stop
order que determinou a imediata suspensão das suas atividades de compra, venda
e intermediação de valores mobiliários.

38.
A SMI ressaltou que, não obstante a atividade conduzida no mercado de
valores mobiliários, nem a Arouch Invest nem Luiz Ildefonso teriam autorização
para realizar operações de intermediação de valores mobiliários.

39.
Quanto à atuação de Ellen Cristiane, apontou que a acusada exerceria
papel fundamental na atividade desenvolvida pela Arouch Invest, sendo
responsável (i) pelo pagamento dos clientes; (ii) por receber a outorga de poderes
por meio de procurações lavradas em cartório; (iii) por realizar as alterações nas
fichas cadastrais dos clientes junto às corretoras; e (iv) pelo recebimento de
cheques nominativos emitidos pelas corretoras em nome dos clientes da Arouch
Invest, em função da liquidação das operações de venda de ações cursadas em bolsa.

40.
Segundo o entendimento da SMI, a atividade de intermediação irregular
de valores mobiliários conduzida pela Arouch Invest teria contado com a
participação das Corretoras Estratégia e Hoya, que, além de providenciarem a
transferência de ações das instituições prestadoras de serviço de ações escriturais
para a CBLC e a execução da venda das aludidas ações em bolsa, enviaram
cheques e notas de corretagem de clientes para endereço distinto daquele
constante de suas fichas cadastrais.

41.
No que concerne à emissão de cheques para a liquidação das operações de
venda de ações em bolsa, a área técnica ressaltou que o entendimento atual desta
Autarquia é o de que “as sociedades corretoras e distribuidoras, sempre que
efetuarem pagamento em cheque referente a operações no mercado de valores
mobiliários, devem fazer constar tarja com os dizeres ‘exclusivamente para crédito
na conta do favorecido original’” (fl. 2379), não sendo exigida neste caso a
anulação expressa da cláusula “à sua ordem”16.

42.
Desse modo, ao emitir cheques nominais sem a inscrição da tarja
“exclusivamente para crédito na conta do favorecido original” e sem a anulação da

cláusula “à sua ordem”, a Corretora Estratégia teria violado o disposto no art. 19, inciso
II, da Instrução CVM no 387/2003.

43.
Na visão da SMI, a postura irregular e negligente adotada pelas
corretoras, que teria permitido o exercício irregular da atividade de intermediação
de valores mobiliários por Luiz Ildefonso, só teria sido possível em razão da
inobservância do dever de diligência, previsto no art. 4o, parágrafo único, da
Instrução CVM no 387/200317, por parte dos diretores responsáveis pelo
cumprimento das disposições constantes da aludida Instrução.

44.
No que diz respeito à identificação do diretor responsável junto à Corretora
Hoya, a área técnica ressaltou que, não obstante as manifestações de Álvaro
Galliez e da própria corretora no sentido de que o diretor responsável seria
F.A.F.S., nomeado diretor administrativo de carteira de valores mobiliários em
reunião
de
quotistas
realizada
em
27.12.2007,
a
responsabilidade
pelo
cumprimento das disposições da Instrução CVM no 387/2003 caberia a Álvaro
Galliez. Isso porque, conforme apontado pela acusação, “não há, nos registros
cadastrais desta Autarquia, alguma outra pessoa que possa, em algum momento da
história da Corretora Hoya CVC Ltda., ser considerada como diretor responsável
pelo cumprimento das normas emanadas da [referida Instrução]” (fl. 2376).

45.
Diante do exposto, a SMI propôs a responsabilização de (i) Arouch Invest,
Luiz Ildefonso e Ellen Cristiane pelo exercício irregular da atividade de
intermediação de valores mobiliários, em infração ao disposto no art. 16 da Lei no
6.385/1976, combinado com o art. 3o da Instrução CVM no 434/2006; (ii)
Corretora Hoya e Corretora Estratégia por permitirem o exercício das atividades de
mediação e corretagem de valores mobiliários por pessoas não integrantes do
sistema de distribuição, em violação ao art. 13, inciso I, “c”, da Instrução CVM no
387/2003, combinado com o art. 16, inciso III e parágrafo único, da Lei no
6.385/1976; (iii) Corretora Estratégia pela emissão irregular de cheques para a
liquidação de operações cursadas em bolsa ou para o pagamento de clientes, em
descumprimento ao art. 19, inciso II, da Instrução CVM no 387/2003; e (iv)
Alexandro Marcel e Álvaro Galliez, na qualidade de diretores das Corretoras
Estratégia e Hoya, respectivamente, pelo descumprimento do dever imposto no art.
4o, parágrafo único, da Instrução CVM no 387/2003.

IV.
DA MANIFESTAÇÃO DA PFE

46.
Em 25.3.2013, a Procuradoria Federal Especializada – PFE junto à CVM18
entendeu que a peça acusatória preenchia os requisitos constantes dos artigos 6o19
e 11,20 da Deliberação CVM no 538/2008.

47.
Não obstante, a PFE apontou contradição no termo de acusação no que
concerne à emissão irregular de cheques referentes à liquidação de operações de
venda de ações de clientes pela Corretora Estratégia e sugeriu alterações na
tipificação da conduta dos acusados. A Procuradoria também destacou ser
necessária a comunicação dos fatos apurados ao Ministério Público de São Paulo em

razão da existência de indícios da prática de crime de ação penal pública
incondicionada.

48.
A SMI acolheu as sugestões e, em 3.4.2013, alterou o termo de acusação
(fls. 2.355-2.389), conforme descrito no item anterior. A comunicação ao Ministério
Público do Estado de São Paulo foi realizada por meio do OFÍCIO/CVM/SGE/No
49/2013, de 7.5.2013 (fls. 2408).

V.
DAS DEFESAS

49.
Em razão do teor similar dos argumentos apresentados por Luiz
Ildefonso, Arouch Invest e Ellen Cristiane, suas defesas serão descritas
conjuntamente, com exceção a eventuais divergências argumentativas, que serão
oportunamente destacadas. As defesas dos demais acusados serão descritas
separadamente.

V.1.
DAS DEFESAS DE LUIZ ILDEFONSO, AROUCH INVEST E ELLEN CRISTIANE

50.
Luiz Ildefonso, Arouch Invest e Ellen Cristiane apresentaram suas
defesas
em
9.9.2013
(fls.
2.543-2.586,
2.599-2.657
e
2.659-2.716,
respectivamente).

51.
Quanto às atividades realizadas pela Arouch Invest, os acusados
afirmaram que a sociedade prestaria serviços de pesquisa para a localização e
atualização de ativos financeiros, bem como assessoraria seus clientes na
elaboração dos documentos necessários à regularização e negociação dos ativos no
mercado de valores mobiliários.

52.
Segundo as defesas, em algumas ocasiões a sociedade recebia de seus
clientes ou de terceiros que os representassem propostas para a aquisição de
valores mobiliários. No entanto, somente em raras oportunidades a Arouch Invest
teria aceitado tais ofertas, de modo que “a frequência deste tipo de negócio era
tímida, dando-se de maneira assistemática e meramente eventual, sem qualquer
habitualidade” (fl. 2547).

53.
Quanto à reclamação protocolada junto à CVM, segundo os acusados, o
Reclamante omitiu que teria sido sua “a opção de vender de imediato sua posição
acionária, em detrimento de firmar com a [Arouch Invest] um contrato de
prestação de serviços” (fl. 2626).

54.
Com relação à participação de Ellen Cristiane nas atividades da
sociedade, informaram que, tendo ocupado a função de auxiliar administrativa
entre os anos de 2005 a 2011, a acusada realizava atividades burocráticas, bem
como diligências externas junto a bancos e corretoras para a entrega e retirada de
documentos, o que justificaria a outorga de procurações em seu nome pelos
clientes. Acrescentaram que, a despeito das conclusões firmadas pela área técnica,
não seria comum em sua rotina de trabalho a visita a clientes para efetuar
pagamentos ou colher assinaturas em documentos.

55.
Os acusados arguiram, em sede preliminar, a nulidade do presente
processo em razão da existência de alguns vícios formais que importariam
cerceamento à ampla defesa e ofensa à legalidade.

56.
O primeiro vício apontado seria a ausência de rubrica nas fls. 2.127 e
2.168 dos autos, em violação ao art. 22, §4o, da Lei no 9.784/9921, o que
acarretaria a nulidade dos atos administrativos nelas praticados, conforme
determina o art. 53 da referida Lei22, bem como de todos os atos processuais
subsequentes em razão de sua relação de dependência com os atos anteriores.

57.
Outro vício apontado diz respeito à negativa do pedido de vista e cópia
dos autos formulado pela Arouch Invest às fls. 164. Segundo os acusados, “não
constaria dos autos prova válida de que tenham recebido a resposta ao pedido” (fl.
2.556), proferida por meio de despacho acostado às fls. 167. Nessa direção, a
concessão de vista parcial dos autos, conforme despachos de fls. 2.126-2.127 e
2.132, importaria também violação ao direito à ampla defesa pelos acusados, visto
que teria limitado o seu acesso aos documentos que fundamentam a peça
acusatória.

58.
Em seguida, apontaram que haveria documentos anexados aos autos por
meio de mídias eletrônicas, tal como os de fls. 81, 86, 1.956, 1.963 e 1.986, que
não teriam sido degravados, comprometendo o acesso ao seu conteúdo.

59.
Assim, os vícios formais descritos nos parágrafos anteriores, em
conjunto, acarretariam a nulidade do presente processo.

60.
Além disso, ao sugerir a responsabilização dos acusados por
intermediação irregular de valores mobiliários, o termo de acusação teria incorrido
em vício material em razão da incorreta capitulação jurídica dos fatos. Isso porque
o negócio jurídico celebrado entre a Arouch Invest e seus clientes para a aquisição
de valores mobiliários seria definido, nos termos do art. 481 do Código Civil23, como
contrato de compra e venda, que não se confunde com os contratos de mediação e
corretagem.

61.
Nesse sentido, mencionaram uma série de documentos anexados aos
autos, os quais, supostamente, comprovariam “que a conduta irregular imputada
[aos acusados] é de compra e venda de ações no mercado de balcão sem a devida
autorização desta Autarquia, e não de intermediação irregular” (fl. 2619).

62.
Ainda no que concerne à regularidade da peça acusatória, a defesa de
Ellen Cristiane afirmou que pessoas que incorreram em práticas semelhantes
àquelas imputadas à acusada, apontadas no termo de inspeção como procuradoras
dos clientes da Arouch Invest, não teriam sido incluídas no termo de acusação, o
que, na visão da acusada, prejudicaria a sua defesa.

63.
Também em sede preliminar, os acusados arguiram a sua ilegitimidade
para figurar no pólo passivo do presente processo, apresentando, no entanto,
razões distintas para tal, das quais tratarei separadamente a seguir.

64.
Nos termos da defesa da Arouch Invest, a acusação de intermediação
irregular no mercado de valores mobiliários deveria ter sido imputada às pessoas
identificadas no termo de inspeção como sendo responsáveis pela aproximação
entre os clientes e a Arouch Invest. Conforme se depreenderia da Reclamação
protocolada junto à CVM, a atividade de intermediação teria sido realizada por um
corretor identificado pelo nome de Ireldo, que, inclusive, teria recebido R$ 2.000,00
pelos serviços prestados à Arouch Invest.

65.
Luiz Ildefonso reiterou tais argumentos e acrescentou que,
pessoalmente, não teria participado de nenhum dos fatos que, na visão da SMI,
sugeririam a atuação irregular na intermediação de valores mobiliários. Em razão
da separação entre a personalidade da pessoa jurídica e a da pessoa natural do
sócio, restaria claro que, não obstante o acusado ter assinado documentos na
qualidade de sócio responsável, as condutas apuradas no presente processo devem
ser atribuídas à Arouch Invest.

66.
Por sua vez, Ellen Cristiane ressaltou que “não [haveria] prova nos autos
de que (...) teria atuado como intermediária em qualquer negócio jurídico de
compra e venda de ações no mercado de balcão e menos ainda que tenha auferido
proveito econômico ou recebido comissionamento em decorrência destas
transações” (fl. 2681). Ademais, a acusada, como empregada da Arouch Invest,
teria se limitado a cumprir ordens, razão pela qual uma eventual responsabilidade
decorrente dos atos por ela praticados deveria ser atribuída à sociedade, a quem
caberia suportar os riscos da atividade econômica.

67.
Arouch Invest e Ellen Cristiane apontaram, ainda, suposta violação à
vedação ao bis in idem, uma vez que teriam sido alvo de stop order emitida pela
CVM em 21.5.2012, a qual, na visão dos acusados, representaria a aplicação da
sanção de advertência prevista no art. 11, inciso I, da Lei no 6.385/7624.

68.
Por fim, Ellen Cristiane alegou que esta Autarquia não teria competência
para avaliar a licitude e a validade dos mandatos que lhe foram outorgados pelos
clientes da Arouch Invest.

69.
No mérito, em síntese, os acusados revisitaram grande parte dos
argumentos apresentados em sede preliminar.

70.
Nesse tocante, ressaltaram que inexistiriam provas de que tenham
realizado intermediações irregulares no mercado de valores mobiliários, visto que
não foi apresentada cópia de contrato de corretagem ou intermediação celebrado
entre os acusados e as Corretoras Hoya e Estratégia. Também não teria sido
comprovada a realização de pagamento de comissão ou corretagem em favor da
Arouch Invest. Ao contrário do que sugere a acusação, os contratos de compra e

venda anexados aos autos seriam incapazes de comprovar a prática da atividade de
intermediação de valores mobiliários.

71.
No que concerne à aquisição de ações pela Arouch Invest, asseveraram
que o art. 15, inciso II, da Lei no 6.385/197625 admite a figura da sociedade
empresária que tenha por objeto social a aquisição de valores mobiliários em
circulação no mercado para a sua revenda por conta própria. Contudo, inexistindo
regulamentação sobre o referido dispositivo, não caberia à CVM conceder ou não a
autorização para a prática desta atividade. Ademais, a ausência de habitualidade na
celebração dos negócios de compra e venda de ativos afastaria a necessidade de
autorização desta Autarquia.

72.
Quanto à prestação dos serviços de levantamento e atualização de ativos
financeiros, argumentaram que tais atividades não estariam previstas no rol
taxativo de competências da CVM, bem como não teriam sido expressamente
disciplinadas por esta Autarquia.

73.
A defesa de Ellen Cristiane acrescentou que a participação da acusada
nas operações apuradas no presente processo teria sido reduzida, uma vez que, na
qualidade de empregada da Arouch Invest, a acusada limitava-se a cumprir ordens,
exercendo atividades burocráticas no limite dos poderes outorgados pelos clientes
da sociedade. Ademais, Ellen Cristiane não teria auferido vantagens financeiras de
sua atuação no mercado de valores mobiliários, recebendo tão somente seu salário
como empregada da Arouch Invest.

V.2.
DA DEFESA DA CORRETORA HOYA E ÁLVARO GALLIEZ

74.
A Corretora Hoya e seu diretor, Álvaro Galliez, apresentaram defesa
conjunta em 5.7.2013 (fls. 2.461-2.476).

75.
No que diz respeito à acusação formulada contra Álvaro Galliez, reiteraram
os argumentos apresentados em manifestação prévia no sentido de que o acusado
não seria o diretor responsável pelo cumprimento dos dispositivos contidos na
Instrução CVM no 387/2003. Tal atribuição caberia ao diretor administrador de
carteira de valores mobiliários, cargo ocupado à época dos fatos por F.A.F.S.

76.
A ele era atribuída a responsabilidade “pela administração de carteira de
valores mobiliários da empresa, estabelecer e fazer cumprir as políticas para a
negociação de valores mobiliários, de carteira própria ou de terceiros (...)” (fl.
2.465), nos termos do contrato social da Corretora Hoya.

77.
Com relação à alegação da SMI de que, em razão do disposto no art. 7o,
§5o, da Instrução CVM no 306/9926, F.A.F.S., na qualidade de diretor administrador
de carteira de valores mobiliários, não poderia acumular o cargo de diretor
responsável pelo cumprimento das normas da Instrução CVM no 387/2003,
argumentaram que tal fato, por si só, não teria o condão de tornar Álvaro Galliez
responsável junto à CVM.

78.
Nesse sentido, acrescentaram que, “não tendo a Hoya, jamais, indicado o
acusado Álvaro como o responsável pelo cumprimento das normas da Instrução
CVM no 387/2003, não pode[ria] (...) esta Autarquia presumir que seria ele o
responsável” (fl. 2.468).

79.
Por fim, ressaltaram que, ainda que se entenda que Álvaro Galliez era o
responsável pelo cumprimento da Instrução CVM no 387/2003, não seria possível
considerar que, no exercício da atividade de fiscalização dos procedimentos
adotados pela corretora, o acusado teria violado o dever de diligência a ele
imposto, tendo em vista o pequeno volume de recursos movimentado a titulo de
corretagem pela venda de ações de clientes da Arouch Invest27.

80.
No que concerne à participação da Corretora Hoya, argumentaram que
todas as operações de alienação de ações conduzidas pela corretora teriam como
clientes pessoas formalmente apresentadas por Ellen Cristiane, que, ao contrário de
Luiz Ildefonso, não possuía qualquer proibição para atuar no mercado de valores
mobiliários. A stop order em face da Arouch Invest e Ellen Cristiane só teria sido
emitida em maio de 2012, quando não mais atuavam junto à Corretora Hoya.

81.
Adicionalmente, os documentos apresentados por Ellen Cristiane para
atuação junto à corretora (procurações outorgando-lhe poderes para a venda de
ações, OTAs e contratos firmados com os titulares das ações) eram válidos e teriam
sido assinados pelos clientes da Arouch Invest. Assim, não haveria razão para
considerar irregular a atuação da Corretora Hoya.

82.
Quanto ao envio de notas de corretagem e cheques nominais referentes à
liquidação das operações em bolsa a Ellen Cristiane, ressaltaram que esta teria
recebido autorização expressa dos clientes para a retirada dos cheques, sendo que
todos os cheques enviados pela Corretora Hoya eram cruzados com a observação
de que seriam “exclusivamente para crédito na conta do favorecido original”, o que
impediria que fossem depositados em conta diversa da do titular original das ações
negociadas.

83.
Por fim, alegaram que, a partir do momento em que tomou conhecimento
das supostas irregularidades cometidas por Arouch Invest, Luiz Ildefonso e Ellen
Cristiane, a Corretora Hoya interrompeu a prestação dos serviços a esses acusados.

V.3.
DA DEFESA DA CORRETORA ESTRATÉGIA E ALEXANDRO MARCEL

84.
A Corretora Estratégia e Alexandro Marcel apresentaram defesa conjunta
em 22.8.2013 (fls. 2.481-2.487).

85.
Em síntese, alegaram que a corretora teria atuado regularmente, de modo
a cumprir as ordens proferidas por Ellen Cristiane, procuradora devidamente
constituída pelos clientes da Arouch Invest, os quais, por meio de contato
telefônico, teriam confirmado os poderes outorgados. Segundo os acusados, não
caberia à corretora questionar a manifestação de vontade de seus clientes nem

fiscalizar se a procuradora regularmente constituída endossaria ou não os cheques
por ela recebidos.

86.
Com relação à emissão irregular de cheques nominais, esclareceram que
os documentos encaminhados à SMI no curso das investigações seriam, na
realidade, cópias dos cheques destinados aos clientes da Arouch Invest, emitidos
pelo departamento financeiro da Corretora Estratégia para controle interno, razão
pela qual não constaria a inscrição “exclusivamente para depósito na conta do
favorecido”. Anexaram, então, cópias microfilmadas dos cheques originais emitidos
pela Corretora, as quais comprovariam que estes teriam sido emitidos de acordo
com as normas da Instrução CVM no 387/2003.

87.
Com base nos argumentos expostos acima, Alexandro Marcel, na
qualidade de diretor responsável pelo cumprimento dos dispositivos da Instrução
CVM no 387/2003, não poderia ser responsabilizado pela inobservância do dever de
diligência, uma vez que a corretora não teria incorrido em nenhuma das infrações
apontadas pela SMI.

VI.
DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS

88.
Por ocasião da apresentação de suas defesas, Arouch Invest, Luiz
Ildefonso e Ellen Cristiane solicitaram a realização de acareações, a colheita de
seus depoimentos pessoais, bem como a oitiva do Reclamante e de terceiros
identificados no relatório de inspeção como procuradores dos clientes da Arouch
Invest, adquirentes de seus valores mobiliários ou beneficiários finais das
operações conduzidas pela sociedade (fls. 2.585-2.586, 2.643 e 2.715).

89.
Em 12.4.2016, proferi despacho indeferindo o pedido de diligências. Em
relação à colheita de depoimentos pessoais dos acusados, ressaltei que o direito
dos acusados de apresentar esclarecimentos sobre os fatos apurados neste
processo foi e continua plenamente assegurado, sendo de todo desnecessária tal
colheita de seus depoimentos pessoais. No que se refere à oitiva de testemunhas, o
indeferimento se deu em razão da ausência de fundamentação indispensável à
apreciação do cabimento do pedido.

VII.
DAS PROPOSTAS DE TERMO DE COMPROMISSO

90.
A Corretora Hoya, Álvaro Galliez, Arouch Invest, Luiz Ildefonso e Ellen
Cristiane apresentaram, em conjunto com suas defesas, propostas de termo de
compromisso
(fls.
2.478-2.479,
2.590-2.597,
2.651-2.657
e
2.991-2.995,
respectivamente). Em reunião realizada em 15.4.2014, o Colegiado decidiu, em
linha com o parecer do Comitê de Termo de Compromisso, rejeitar as propostas
(fls. 2.999-3.000).

91.
A Corretora Hoya e Álvaro Galliez protocolaram, em 11.8.2014, pedido de
reconsideração da decisão do Colegiado que rejeitou sua proposta de celebração de
termo de compromisso (fls. 3.012-3.016). Em reunião realizada em 26.8.2014, o

Colegiado deliberou, por unanimidade, manter a decisão de rejeição da proposta
(fls. 3.018-3.021).

VIII.
DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

92.
Em reunião do Colegiado ocorrida no dia 15.10.2013, o Diretor Otavio
Yazbek foi sorteado como relator deste processo. Tendo em vista o término do
mandato do Diretor em 31.12.2013, o processo foi redistribuído à Diretora Ana
Novaes em 7.1.2014. Em 27.1.2015, o processo foi redistribuído para mim, nos
termos do art. 10 da Deliberação CVM no 558/2008.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2016.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR
----------------------------
1 Art. 16 – Depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários o exercício das seguintes
atividades: 9...) III – mediação ou corretagem de operações com valores mobiliários; (...) Parágrafo
único: só os agentes autônomos e as sociedades com registro na Comissão poderão exercer a atividade
de mediação ou corretagem de valores mobiliários fora da bolsa.
2 Art. 3o - A atividade de agente autônomo de investimento somente pode ser exercida por pessoa natural
ou jurídica autorizada pela CVM, que mantenha contrato para distribuição e mediação com uma ou mais
instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários.
3 Art. 13. É vedado: I – às corretoras: c) utilizar, nas atividades próprias dos integrantes do sistema de
distribuição de valores mobiliários, pessoas não integrantes deste sistema, ou, ainda, permitir o exercício
das atividades de mediação ou corretagem por pessoas não autorizadas pela CVM para este fim;
4 Art. 19. Sempre que as corretoras efetuarem pagamentos aos seus clientes referentes às operações
realizadas, devem fazer constar dos respectivos documentos as seguintes informações: II - quando em
cheque, os números de conta-corrente bancária e do cheque, o seu valor, o(s) nome(s) do(s)
beneficiários, do sacador e do banco sacado, com indicação da agência e tarjas com o dizer:
"exclusivamente para crédito na conta do favorecido original", anulando-se a cláusula "à sua ordem".
5 Conforme consta da cláusula nona do contrato social da Arouch Invest (fls. 172-176), Luiz Ildefonso da
Silva exerce a gerência e a administração da sociedade, sendo responsável por todos os seus movimentos,
inclusive bancários.
6 Solicitação de Inspeção GOI-2 no 002/2008 (fl. 63).
7 Em resposta à solicitação da Superintendência de Fiscalização Externa – SFI, encaminhada em
16.2.2009 por meio do Ofício/CVM/SFI/GFE-3/No10/09 (fl. 125), a Bovespa Supervisão de Mercados –
BSM apresentou a relação de negócios no mercado à vista e fracionário realizados em nome do
Reclamante no período de 1.1.2008 a 13.2.2009 (fls. 126-128).
8 Vide Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-3/No04/2009, de 15.4.2009 (fls. 1911-1926).
9 Os recibos de pagamento assinados por terceiros beneficiados com a operação demonstrariam que, em
29 operações, a Arouch Invest recebeu R$ 43.015,99 em comissões, enquanto terceiros receberam da
sociedade R$ 53.149,48 entre antecipações e pagamentos ao final das operações.
10 A stop order foi emitida por meio da Deliberação CVM no 346/2000.
11 Fls. 1.266-1.267.
12 Termo de Intimação GFE-3/No13/2009, de 2.3.2009 (fl. 1265).
13 Ofícios CVM/SMI/GMN/No 187-193/2012 (fls. 2.075-2.095), encaminhados em 7.8.2012.

141 Ofício/CVM/SMI/GMN/No288/2012, de 22.11.2012 (fls. 2.255-2.256).
151 Em 3.4.2013, o Termo de Acusação original foi modificado (fls. 2.355-2.389) para refletir as
alterações sugeridas pela Procuradoria Federal Especializada, as quais serão descritas no capítulo
seguinte.
161 Conforme exposto pela SMI, por ocasião da vigência da Instrução CVM no 333/2000, a CVM exigia a
observância de dois requisitos para a emissão regular de cheques por corretoras e distribuidoras: (i) a
inserção da tarja “exclusivamente para crédito em conta do favorecido original”; e (ii) a anulação da
cláusula à sua ordem. Posteriormente, com a edição da Instrução CVM no 387/2003, esta Autarquia
passou a entender que a inserção da referida tarja no cheque equivaleria à anulação implícita da cláusula à
sua ordem, não sendo necessário proceder-se à anulação expressa desta última. Este entendimento foi
mantido por ocasião da elaboração da Instrução CVM no 525/2011.
171 “Art. 4o - As corretoras devem indicar à bolsa de que sejam associadas e à CVM um diretor
estatutário, que será o responsável pelo cumprimento dos dispositivos contidos nesta Instrução.
Parágrafo único. As corretoras e o diretor referido no caput devem, no exercício de suas atividades,
empregar o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de
seus próprios negócios, atuando com lealdade em relação aos interesses de seus clientes, evitando
práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida, e respondendo por quaisquer infrações
ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua gestão”.
181 MEMO No28/2013/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (fls. 2348-2354).
191 Art. 6o - Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual
deverão constar:
I – nome e qualificação dos acusados;
II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas;
III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados,
fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas;
IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e
V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.
201 Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de
obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação,
conforme o caso.
Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado:
I – tenha prestado depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele
imputados; ou
II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça.
211 “Art. 22. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada senão quando a lei
expressamente a exigir. §4o - O processo deverá ter suas páginas numeradas sequencialmente e
rubricadas”.
221 “Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e
pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos”.
231 “Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de
certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro”.
241 “Art. 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da lei
de sociedades por ações, das suas resoluções, bem como de outras normas legais cujo cumprimento lhe
incumba fiscalizar, as seguintes penalidades:
I - advertência; (...)”
251 “Art . 15. O sistema de distribuição de valores mobiliários compreende:
(...)
II - as sociedades que tenham por objeto a compra de valores mobiliários em circulação no mercado,
para os revender por conta própria; (...)”

261 “Art. 7o, §5o - O diretor, gerente-delegado ou sócio-gerente diretamente responsável pela
administração de carteiras de valores mobiliários de terceiros não pode ser responsável por nenhuma
outra atividade no mercado de capitais, na instituição ou fora dela”.
271 De acordo com as informações prestadas pela Corretora Hoya (fl. 2.472), no ano de 2007, de um giro
anual de corretagem R$ 2.358.958,00 realizado pela corretora, somente R$ 1.053,00 referem-se às
operações envolvendo clientes da Arouch Invest. Já no ano de 2008, de um volume total de R$
3.303.640,00, somente R$ 2.975,00 referiam-se às aludidas operações. Ao longo de dois anos, tais
operações teriam movimentado menos de 0,15% do volume de suas operações.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No SP2012/0228

Acusados:
Arouch Invest Empreendimentos e Serviços S/C Ltda.

Luiz Ildefonso Augusto da Silva

Ellen Cristiane da Silva Pereira

Estratégia Investimentos S/A CVC

Hoya CVC Ltda.

Alexandro Marcel

Álvaro José Galliez Novis

Assunto:
Intermediação irregular no mercado de valores mobiliários (art.
16, inciso III e parágrafo único, da Lei no 6.385/1976, c/c o art. 3o
da Instrução CVM no 434/2006); Emissão irregular de cheques
para liquidação de operações cursadas em bolsa ou para
pagamento de clientes (art. 19, inciso II, da Instrução CVM no
387/2003).

Relator:
Diretor Pablo Renteria

VOTO

1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI”) para apurar
o exercício irregular da atividade de intermediação de valores mobiliários por
Arouch Invest Empreendimentos e Serviços S/C Ltda. (“Arouch Invest”), Luiz
Ildefonso Augusto da Silva (“Luiz Ildefonso”) e Ellen Cristiane da Silva Pereira
(“Ellen Cristiane”), em operações de alienação de ações intermediadas pelas
corretoras de valores mobiliários Estratégia Investimentos S/A CVC (“Corretora
Estratégia”) e Hoya CVC Ltda. (“Corretora Hoya”).

I.
DAS PRELIMINARES DE MÉRITO

2.
As defesas de Luiz Ildefonso, Arouch Invest e Ellen Cristiane levantaram
algumas questões preliminares.

3.
Inicialmente, afirmaram que este processo seria nulo em razão de vícios
formais que teriam cerceado o direito à ampla defesa e ofendido o princípio da
legalidade.

4.
O primeiro vício alegado diz respeito à ausência de rubrica nas fls. 2.127 e
2.168 dos autos, em desacordo com o disposto no art. 22, §4o, da Lei no
9.784/991. Em virtude do art. 53 da mesma Lei2, seriam nulos os atos
consubstanciados nessas folhas, assim como os subsequentes, que guardam
relação de dependência com os primeiros.

5.
O segundo vício seria a ausência de resposta a pedido de vista e cópia dos
autos formulado pela Arouch Invest e a concessão de vista parcial dos autos em
resposta a pedidos formulados pelos outros acusados, o que caracterizaria violação
ao direito à ampla defesa.

6.
Outro vício consistiria na juntada aos autos de mídias eletrônicas que não
foram degravadas em sua integralidade, o que teria comprometido o acesso ao seu
conteúdo.

7.
Ainda que o alegado pelas defesas seja verdade, não vejo fundamento para,
com base nessas alegações, considerar nulo o presente processo. Como já
ressaltado por este Colegiado3 e reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça4, o
processo administrativo é regido pelo princípio pas de nullité sans grief, também
conhecido como princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual não há
nulidade sem a ocorrência de prejuízo.

8.
A meu ver, não há razão para entender que a falta de rubrica em algumas
poucas folhas dos autos tenha de alguma maneira prejudicado a defesa dos
acusados. Trata-se de mera falha formal, desprovida de qualquer relevância para o
bom andamento do feito. Aliás, os acusados limitaram-se a apontar a falha,
deixando de trazer qualquer evidência do cerceamento de defesa.

9.
Do mesmo modo, a ausência de degravação de mídias anexadas aos autos
em nada prejudicou o direito de defesa dos acusados, uma vez que foi plenamente
assegurado o acesso aos dados ali contidos. O Colegiado da CVM, aliás, já teve a
oportunidade de manifestar o entendimento de que a degravação integral das
mídias não é imprescindível5.

10.
Também não há razão para considerar nulo o processo em virtude da não
concessão de vistas e cópias integrais dos autos no âmbito dos despachos
presentes às fls. 167, 2.126-2.127 e 2.132. Como se vê dos Termos de Reprodução
constantes das fls. 2.411, 2.430, 2.435 e 2.437, os acusados tiveram acesso amplo
e irrestrito a todo o conteúdo dos autos após serem intimados para a apresentação
de defesas.

11.
Considero igualmente equivocado o argumento de Ellen Cristiane no sentido
de que sua defesa foi prejudicada porque não teriam sido acusadas neste processo
algumas pessoas que, supostamente, teriam incorrido em práticas semelhantes
àquelas que lhe foram imputadas.

12.
Vale esclarecer que o Termo de Acusação, ora em apreço, foi formulado pela
SMI após a condução de procedimento apuratório, do qual resultou a colheita de
elementos de prova aptos a justificar a responsabilização de determinadas pessoas,
entre as quais figura a acusada Ellen Cristiane. Naturalmente, não foram acusadas
outras pessoas, em relação às quais a SMI não logrou obter provas suficientes para
a formação do juízo acusatório.

13.
Ademais, não vejo como a ausência de outras pessoas no pólo passivo deste
processo sancionador possa prejudicar a defesa da acusada, que, em todo caso,
deve ter em vista as provas produzidas contra ela, e não contra terceiros.

14.
Arouch Invest e Ellen Cristiane afirmaram, outrossim, que a CVM teria
incorrido, neste caso, em bis in idem, tendo em vista a stop order emitida em
21.5.2012. Não concordo com os acusados. Como se sabe, a stop order tem
natureza eminentemente cautelar, destinada a coibir a prática de atos que, em
razão dos elementos de prova até então coletados pela autarquia, afiguravam-se
irregulares6. Não se confunde, portanto, com as penalidades aplicadas pela CVM no
âmbito de processos administrativos sancionadores, elencadas pelo art. 11 da Lei
no 6.85/1976.

15.
Ellen Cristiane afirmou também que a CVM não teria competência para
avaliar a licitude e a validade dos mandatos que lhe foram outorgados por clientes
da Arouch Invest. Esse, todavia, não é o objeto do presente processo
administrativo sancionador. O que se apura, nesta oportunidade, é se a acusada
praticou a intermediação irregular de valores mobiliários, e não se referidos
mandatos estavam de acordo com a legislação aplicável.

16.
As defesas alegaram ainda que o Termo de Acusação teria capitulado
incorretamente os fatos ao sugerir a responsabilização dos acusados por
intermediação irregular de valores mobiliários. Além disso, Luiz Ildefonso e Ellen
Cristiane arguiram sua ilegitimidade passiva. Luiz Ildefonso
alegou que,
pessoalmente, não teria participado dos fatos apurados pela SMI. Ellen Cristiane,
por sua vez, argumentou que não haveria provas da sua atuação como
intermediária e que sua conduta teria se limitado ao cumprimento de ordens. A
meu ver, contudo, essas últimas preliminares se confundem com o próprio mérito
das acusações, razão pela qual serão examinadas mais adiante.

17.
Ainda preliminarmente, em sua sustentação oral ocorrida na presente
Sessão de Julgamento, o procurador de Luiz Ildefonso e Arouch Invest solicitou que
tal Sessão fosse convertida em produção de diligências, a fim de que as provas
solicitadas pelos acusados em suas defesas fossem colhidas pela CVM.

18.
Entretanto, como se vê do despacho acostado às fls. 3.032-3.026, a
produção das provas então requerida foi por mim indeferida em função da ausência
de fundamentação indispensável à apreciação de seu cabimento. Em seguida, o
prazo para interposição de recurso em face dessa decisão, de que trata o art. 22 da
Deliberação CVM no 538/20087, transcorreu in albis, ocorrendo, portanto, a

preclusão administrativa. Por essa razão, não me manifestarei a respeito do pedido
formulado na sustentação oral do patrono dos acusados.

II.
DO MÉRITO DAS ACUSAÇÕES

19.
Superadas as preliminares suscitadas pelos acusados, passo a enfrentar o
mérito das acusações.

20.
Tendo em vista o relatório elaborado pela Superintendência de Fiscalização
Externa (“SFI”) por ocasião das inspeções conduzidas junto à Arouch Invest e às
Corretoras Estratégia e Hoya8, a SMI identificou quatro supostas irregularidades,
quais sejam: (i) o exercício da atividade de intermediação de valores mobiliários
por pessoas não autorizadas pela CVM; (ii) a atuação das corretoras de modo a
permitir o exercício da atividade supramencionada por pessoas não integrantes do
sistema de distribuição; (iii) a emissão irregular de cheques para a liquidação de
operações cursadas em bolsa de valores; e (iv) a inobservância do dever de
diligência imposto aos diretores das corretoras de valores mobiliários.

II.1. DA INTERMEDIAÇÃO IRREGULAR DE VALORES MOBILIÁRIOS

21.
Trato, em primeiro lugar, da acusação formulada em face de Arouch Invest,
Luiz Ildefonso e Ellen Cristiane de exercício irregular da atividade de intermediação
de valores mobiliários, em infração ao disposto no art. 16, inciso III e parágrafo
único, da Lei no 6.385/1976, c/c o art. 3o da Instrução CVM no 434/2006.

22.
Conforme apurado pela área técnica da CVM, o modus operandi da Arouch
Invest pode ser descrito em cinco etapas. A primeira era a prospecção de clientes,
por meio da qual a acusada identificava titulares de ações escriturais depositadas
em instituições financeiras. A identificação dos clientes se dava por esforços
próprios da Arouch Invest ou por indicações recebidas de terceiros. Na segunda
etapa, então, o cliente era contatado e recebia ofertas para a venda de suas ações.

23.
Na terceira etapa, após o recebimento do respectivo pagamento, o cliente
assinava recibo, procuração, ordens de transmissão de ativos (“OTA”), fichas
cadastrais e autorização para a retirada de cheques. Para a quase totalidade dos
clientes, era Ellen Cristiane quem figurava como procuradora.

24.
Com esses documentos em mãos, a quarta etapa consistia no depósito das
ações dos clientes na CBLC, tendo como agentes de custódia a Corretora Estratégia
ou a Hoya. A negociação na Bovespa ocorria em nome do cliente, originada de
ordens efetuadas pelo procurador. As referidas Corretoras, então, enviavam à
Arouch Invest as notas de corretagem e os cheques referentes às vendas dos papeis.

25.
Por último, na quinta etapa, a Arouch Invest remunerava aqueles que
tivessem indicado clientes após a dedução de despesas, adiantamentos e
comissões. Conforme consta do Relatório de Inspeção, a Arouch Invest retinha, a
título de comissão, 25% do valor das transações efetuadas (fl. 1.924).

26.
Todas essas etapas evidenciam, a meu ver, o exercício de intermediação de
valores mobiliários, para o qual os acusados não possuíam a autorização da CVM.
Os acusados desempenharam aquilo que se convencionou chamar de
“garimpagem”, que, em linha com os precedentes deste Colegiado9, corresponde à
“compra, com habitualidade, por pessoas não integrantes do sistema de
distribuição, de valores mobiliários diretamente de investidores, para revendê-los
em bolsa de valores ou no mercado de balcão organizado”10.

27.
Além de vedada pela regulamentação vigente, tal prática revela-se
potencialmente prejudicial a pequenos investidores que, por falta de informação,
correm o risco de alienar suas ações por valor inferior àquele praticado no mercado.

28.
Ao contrário do que alegam as defesas, a falta de um contrato de
corretagem ou intermediação celebrado entre os acusados e as Corretoras Hoya e
Estratégia não desfigura a prática do ilícito. O tipo em tela, evidentemente, não
exige a presença de um documento que formalize a prática. Basta que a conduta
em apreço seja congruente com a conduta delineada no texto normativo.

29.
Aliás, parece-me clara a habitualidade com a qual as operações eram
levadas a cabo pelos acusados. Como demonstrado pelo Relatório de Inspeção,
somente no ano de 2008, a Arouch Invest representou 171 clientes diferentes
perante a Corretora Estratégia. De outra parte, no mesmo período, 14 clientes
foram representados perante a Corretora Hoya.

30.
Adicionalmente, conforme se verifica da análise do Anexo I do Relatório de
Inspeção, localizado às fls. 1.903 e 1.904 dos autos, a Arouch Invest, via de regra,
recebia comissão correspondente a 25% do valor dos negócios com ações
efetuados na Bolsa.

31.
Assim, por todos essas razões, considero inequívoca a prática do ato ilícito
por parte da Arouch Invest.

32.
Passo a analisar, então, a conduta dos outros acusados. A participação de
Luiz Ildefonso na intermediação irregular é, a meu ver, cristalina. Conforme
afirmado pelo próprio acusado em suas manifestações prévias, após ter recebido
stop order emitida pela CVM por meio da Deliberação CVM no 346/2000, ele
passou a atuar por meio de sua filha, Ellen Cristiane, a quem teria concedido
procuração para realizar as operações com valores mobiliários.

33.
Além disso, Luiz Ildefonso era titular de 95% do capital social da Arouch
Invest e o responsável pelos negócios levados a cabo por meio dessa pessoa
jurídica. Era ele quem assinava os contratos e os recibos da Arouch Invest, assim
como era aos seus cuidados que a Corretora Estratégia encaminhava os cheques
relativos a vendas de ações na Bovespa efetuadas por seus clientes. Estou convicto,
portanto, de que o acusado, a despeito da stop order, continuou atuando como
intermediário de valores mobiliários sem a devida autorização da CVM, valendo-se
para tanto da Arouch Invest e de sua filha.

34.
Por sua vez, Ellen Cristiane era quem operacionalizava as atividades da
Arouch Invest, captando e representando os clientes, inclusive na assinatura de
OTAs, na retirada de cheques e na alteração de suas fichas cadastrais junto às
corretoras. O argumento da acusada de que atuou somente cumprindo ordens,
exercendo atividades burocráticas e sem ter auferido vantagens financeiras não me
convence. O que se verifica é que Ellen Cristiane, assim como o seu pai, tinha plena
consciência da prática ilícita perpetuada. Tanto é assim que figurava,
frequentemente, como procuradora dos clientes. Além disso, como empregada da
Arouch Invest, recebia remuneração pelos serviços prestados.

35.
Também não procede o argumento de que realizava apenas contratos de
compra e venda, nunca tendo atuado como intermediária. Primeiro porque a
celebração de contratos de compra e venda e a intermediação não constituem
conceitos mutuamente excludentes. Verifica-se, ao contrário, que uma das
atividades profissionais compreendidas no sistema de distribuição de valores
mobiliários, sujeita à autorização da CVM, consiste, justamente, na compra de
valores para revenda por conta própria.

36.
Segundo porque a atuação da acusada não se limitava à celebração de
contratos de compra e venda. Como já mencionado, Ellen Cristiane representava
clientes junto às corretoras, assinava documentos relativos aos clientes e retirava cheques.

37.
Com base no exposto, concluo que, em desrespeito ao disposto no art. 3o da
Instrução CVM no 434/2006, combinado com o art. 16, III e parágrafo único, da Lei
no 6.385/1976, Arouch Invest, Luiz Ildefonso e Ellen Cristiane exerceram
intermediação irregular no âmbito do mercado de valores mobiliários.

II.2. DA ATUAÇÃO DA CORRETORA HOYA E DE SEU DIRETOR RESPONSÁVEL

38.
Em resposta à solicitação da SMI, a Corretora Hoya forneceu cópia de
documentos referentes a 14 clientes formalmente representados por Ellen Cristiane
que teriam sido cadastrados durante o ano de 2008. Em relação a esses clientes,
esta última tinha poderes para retirar cheques e emitir OTAs. Adicionalmente,
verificou-se que as ações de tais clientes foram vendidas em bolsa de valores em
seus próprios nomes.

39.
Assim, por ter permitido que Arouch Invest, Luiz Ildefonso e Ellen Cristiane
intermediassem operações sem a devida autorização da CVM, a Corretora Hoya
teria descumprido o art. 13, inciso I, da Instrução CVM no 387/2003, segundo o
qual é vedado às corretoras “utilizar, nas atividades próprias dos integrantes do
sistema de distribuição de valores mobiliários, pessoas não integrantes deste
sistema, ou, ainda, permitir o exercício das atividades de mediação ou corretagem
por pessoas não autorizadas pela CVM para este fim”.

40.
A defesa alegou, em síntese, que Ellen Cristiane não teria recebido nenhuma
stop order e que os documentos por ela apresentados eram válidos e assinados
pelos clientes da Arouch Invest. Dessa maneira, a corretora não teria agido
culposamente ao permitir a atuação de Ellen Cristiane. Ressaltou, nesse sentido,

que interrompeu a sua relação profissional com Ellen Cristiane, Arouch Invest e Luiz
Ildefonso assim que tomou conhecimento da atividade irregular por eles conduzida.

41.
Contudo, os elementos fáticos constantes dos autos não me permitem
concordar com os argumentos da defesa. Destaco que Ellen Cristiane, no espaço de
tempo de apenas um ano, apresentou 14 clientes à Corretora Hoya. Parece-me que
tal fato constituía um sinal de alerta bastante significativo quanto à atuação
irregular de Ellen Cristiane, o qual, todavia, não foi devidamente considerado pela
Corretora Hoya.

42.
Havia outros sinais de alerta. A Corretora Hoya encaminhava notas de
corretagem e cheques nominais relativos à liquidação das operações em bolsa
diretamente a Ellen Cristiane, e não à pessoa e ao endereço constantes das fichas
cadastrais dos clientes.

43.
Esses elementos são suficientes, a meu ver, para fazer com que uma
corretora, à luz da regra do referido art. 13, inciso I, ‘c’, da Instrução CVM no
387/2003, averigue a regularidade da situação daquele que representa os clientes.
Afinal, verificam-se presentes, no caso concreto, robustos indícios de que Ellen
Cristiane atuava, com habitualidade, na intermediação de valores mobiliários.

44.
A esse respeito, vale mencionar que é possível a qualquer um, sem grandes
dificuldades, verificar, no website da CVM, se determinado indivíduo possui
autorização da Autarquia para atuar profissionalmente na intermediação de valores
mobiliários.

45.
Assim, pelo exposto, entendo que a Corretora Hoya violou o disposto no art.
13, I, ‘c’, da Instrução CVM no 387/2013 ao permitir o exercício das atividades de
mediação ou corretagem por pessoas não autorizadas pela CVM para este fim.

46.
Passo a analisar a conduta de Álvaro José Galliez Novis, tido pela acusação
como diretor da Corretora Hoya responsável pelo cumprimento das normas da
Instrução CVM no 387/2003. De acordo com a SMI, ele teria faltado com o dever de
diligência ao permitir a ocorrência da atividade irregular desempenhada por Arouch
Invest, Luiz Ildefonso e Ellen Cristiane, em infração ao art. 4o, parágrafo único, da
mencionada Instrução.

47.
Essa análise, contudo, esbarra na verificação das funções efetivamente
exercidas pelo acusado no âmbito da Corretora Hoya. Como demonstrado por sua
defesa, a Corretora elegeu F.A.S.F. para compor sua diretoria com mandato por
tempo indeterminado em reunião de quotistas ocorrida em 27.12.2007, (fls.
2.260). Em seguida, realizou a 16a alteração de seu contrato social, por meio da
qual F.A.S.F. passou a ocupar o cargo de Diretor Administrador de Carteira de
Valores Mobiliários (fls. 2.263-2.284)11.

48.
Conforme a Cláusula 10a, §3o, do contrato social, “[c]ompete, estrita e
especificamente ao Diretor Administrador de Carteira de Valores Mobiliários a
responsabilidade pela administração de carteira de valores mobiliários da empresa,

estabelecer e fazer cumprir as políticas para a negociação de valores mobiliários, de
carteira própria ou de terceiros e, ainda, estabelecer e fazer cumprir as regras de
confidencialidade e de preservação de informações.”

49.
A SMI, no entanto, concluiu que F.A.S.F. não poderia ser o diretor
responsável pelo cumprimento das normas da Instrução CVM no 387/2003 porque
ele já estava cadastrado na autarquia como responsável pela administração da
carteira de valores mobiliários, função que, nos termos do então vigente §7o do art.
5o da Instrução CVM no 306/99, não poderia ser cumulada com a primeira12.
Assim, como apenas Álvaro José Galliez Novis, além de F.A.S.F., era diretor da
Corretora Hoya, ele foi tido pela área técnica como o responsável pelo cumprimento
das normas da Instrução no 387/2003.

50.
Nesse ponto, discordo da presunção efetuada pela SMI. Entendo que a
responsabilidade pelo cumprimento das normas da Instrução CVM no 387/2003
somente pode recair sobre quem, de fato, foi encarregado de desempenhar tal
função. Assim, faltando evidências de que José Galliez Novis ocupava o cargo de
diretor responsável, impõe-se a sua absolvição.

II.3. DA ATUAÇÃO DA CORRETORA ESTRATÉGIA E DE SEU DIRETOR RESPONSÁVEL

51.
A mesma acusação formulada em face da Corretora Hoya recai sobre a
Corretora Estratégia. Esta também é acusada em razão da emissão irregular de
cheques para a liquidação de operações.

52.
Como apurado em inspeção, a Arouch Invest recebeu da Corretora
Estratégia cheques relativos a vendas de ações em nome de 171 clientes
diferentes, constantes das fls. 1.907-1.909. Além disso, no ano de 2008, a
Corretora enviou cartas diretamente à Arouch Invest, aos cuidados de Luiz
Ildefonso, com o fim de encaminhar cheques nominais referentes a vendas de
ações em nome dos clientes, em vez de encaminhar tais documentos aos endereços
cadastrados nas fichas destes.

53.
Esses elementos me parecem suficientes para concluir que a Corretora
Estratégia não cumpriu o disposto na alínea ‘c’ do inciso I do art. 13 da Instrução
CVM no 387/2003. O volume elevado de operações intermediadas pela Arouch
Invest, que não tinha autorização para intermediação de negócios no mercado de
valores mobiliários, somado ao fato de que a Corretora encaminhava cartas
diretamente aos cuidados de Luiz Ildefonso, que já havia recebido stop order por
parte da CVM, leva-me a entender que a Corretora Estratégia não atuou com a
diligência que dela se esperava, tendo sido conivente com o exercício das
atividades irregulares apuradas pela SMI neste processo.

54.
Afinal, como já ressaltei neste voto, a qualquer um é possibilitado o fácil
acesso à relação das pessoas autorizadas pela CVM para atuar no sistema de
distribuição de valores mobiliários. Adicionalmente, Luiz Ildefonso, com quem a
Corretora Estratégia lidava diretamente, já tinha sido alvo de stop order emitida

pela CVM em razão, justamente, da falta de autorização para a intermediação de
valores mobiliários.

55.
Assim sendo, entendo que a Corretora Estratégia violou o disposto no art.
13, inciso I, ‘c’, da Instrução CVM no 387/2003.

56.
A corretora também é acusada de ter emitido cheques para liquidação de
operações cursadas em Bolsa por ordem de clientes sem a inserção de tarja com os
dizeres “exclusivamente para crédito em conta do favorecido original”, em violação
à norma do art. 19, inciso II, da Instrução CVM no 387/2003. A SMI baseou sua
acusação nas cópias dos documentos acostadas às fls. 494, 497, 542, 563, 585,
609, 659, 697, 720, 748, 790, 812, 860, 884, 886, 918, 920, 940, 982, 984, 1005,
1050, 1052, 1136, 1138, 1176, 1178, 1224, 1226, 1228, 1260 e 1262.

57.
Em sua defesa, a Corretora Estratégia argumentou que as versões utilizadas
pela acusação seriam apenas cópias de controle interno emitidas pelo
departamento financeiro da instituição e, por isso, não apresentariam a referida
tarja. Em complemento, trouxe aos autos cópias microfilmadas dos cheques que
possuiriam os dizeres exigidos pela Instrução CVM no 387/2003 (fls. 2.488-2.541).

58.
Contudo, a defesa não apresentou as cópias devidamente tarjadas de seis
cheques, que constam das fls. 563, 659, 1.136, 1.138, 1.176 e 1.178 dos autos.
Assim, em relação a esses cheques, mostra-se procedente a acusação, razão pela
qual entendo que a Corretora Estratégia infringiu a regra do art. 19, inciso II, da
Instrução CVM no 387/2003.

59.
Ressalto, a propósito, que as regras sobre a emissão de cheques não têm
importância meramente formal, uma vez que são destinadas à prevenção de graves
ilícitos, tais como os observados neste processo e aqueles relacionados à lavagem
de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

60.
O diretor responsável pelo cumprimento das normas da Instrução CVM no
387/2003 junto à Corretora Estratégia, Alexandro Marcel, foi acusado de
descumprimento do art. 4o, parágrafo único, dessa mesma Instrução, em razão de
sua falta de diligência no exercício de suas atribuições.

61.
A meu ver, mais uma vez assiste razão à acusação. Sendo incontroverso que
Alexandro Marcel desempenhava a função de diretor responsável pelo cumprimento
da aludida Instrução, entendo que não faltaram sinais de alerta para que esse
diretor adotasse medidas efetivas de modo a impedir a intermediação irregular que
ocorria com o auxílio da Corretora. Por essa razão, concluo que a acusação
formulada em face do acusado é procedente.

III.
FIXAÇÃO DA PENA

62.
Passo, enfim, à fixação das penalidades a serem cominadas aos acusados.

63.
Em linha com recente precedente julgado por esta Autarquia13, voto, com
fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/1976, pela aplicação da
penalidade de multa no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
para a Arouch Invest, em virtude da infração cometida ao disposto no art. 3o da
Instrução CVM no 434/2006, combinado com o inciso III e parágrafo único do art.
16 da Lei no 6.385/1976.

64.
Com fundamento no art. 11, inciso VIII, da Lei no 6.385/1976, voto pela
aplicação da penalidade de proibição temporária, pelo prazo de três anos, de atuar,
direta ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação no mercado de
valores mobiliários a Ellen Cristiane.

65.
A conduta de Luiz Ildefonso é, a meu ver, mais grave que aquelas de Arouch
Invest e Ellen Cristiane. Mesmo após o recebimento de stop order por parte da
CVM, ele continuou atuando como intermediário no mercado de valores mobiliários
sem o necessário registro, seja por meio da Arouch Invest, sociedade da qual era
representante e sócio, com 95% do capital social, seja por meio de sua filha, Ellen
Cristiane, a quem delegou poderes de representação, justamente em razão do
recebimento da stop order.

66.
Por essas razões, voto, com fundamento no art. 11, inciso VIII, da Lei no
6.385/76, pela aplicação de pena de proibição temporária, pelo prazo de sete anos,
de atuar, direta ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação no
mercado de valores mobiliários para Luiz Ildefonso, por ter violado a norma do art.
3o da Instrução CVM no 434/2006, combinado com o inciso III e parágrafo único do
art. 16 da Lei no 6.385/1976.

67.
Vale mencionar, ainda, que Luiz Ildefonso, Ellen Cristiane e Arouch Invest já
foram condenados por esta Autarquia em processo administrativo sancionador.
Trata-se do PAS CVM no SP2011/233, julgado em 25.3.201414, no qual referidos
acusados foram penalizados por terem concorrido para a prática de operação
fraudulenta, definida pelo item II, ‘c’, e vedada pelo item I, ambos da Instrução
CVM no 08/79.

68.
Por ter descumprido o preceito do art. 13, inciso I, ‘c’, da Instrução CVM no
387/2003, combinado com o art. 16, III e parágrafo único, da Lei no 6.385/76,
voto, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/1976, pela condenação
da Corretora Hoya à penalidade de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais). Para a dosimetria da pena, levei em consideração, em benefício da acusada,
a baixa materialidade da infração por ela levada a cabo em razão do baixo volume
financeiro das operações realizadas envolvendo clientes da Arouch Invest.

69.
Nesse sentido, conforme apurado no presente processo (fl. 2.472), de um
giro anual de corretagem de R$ 2.358.958,00 realizado pela Corretora Hoya em
2007, apenas R$ 1.053,00 estavam ligados a essas operações. No ano de 2008, do
total de R$ 3.303.640,00, somente R$ 2.975,00 referiam-se às operações. Dessa
maneira, ao longo desses dois anos, as corretagens referentes a operações com

clientes da Arouch Invest representaram menos de 0,15% do volume total, o que,
a meu ver, deve ser considerado como atenuante para a sua pena.

70.
Pelas razões já expostas, voto pela absolvição de Álvaro José Galliez Novis
da acusação de violação do disposto no art. 4o, parágrafo único, da Instrução CVM
no 387/2003.

71.
Em relação aos acusados Corretora Estratégia e Alexandre Marcel, ressalto,
antes de fixar suas penalidades, que ambos já foram condenados em processos
administrativos sancionadores transitados em julgado antes dos fatos apurados no
presente processo, quais sejam:

i.
PAS CVM no 01/99, julgado pela CVM em 19.12.2001, com
aplicação de multa individual a ambos os acusados no valor de
R$30.000,00, mantida pelo CRSFN em 26.5.2004, por infração
ao art. 12, combinado com o art. 16 da Instrução CVM no
220/1994; e

ii.
PAS CVM no SP2006/143, julgado pela CVM em 28.8.2007,
com aplicação de pena de advertência a ambos por infração ao
art. 3o, §1o, I, ‘e’ e ‘f’, e II, ‘f’, da Instrução CVM no
301/1999. Não houve, neste processo, interposição de recurso
voluntário.

72.
Entendo que a conduta da Corretora Estratégia apurada pela acusação é
mais grave que aquela da Corretora Hoya. Como visto, aquela acusada encaminhou
à Arouch Invest cheques relativos a vendas de ações realizadas em nome de 171
clientes diferentes. Adicionalmente, comunicava-se diretamente com Luiz Ildefonso,
que já possuía, àquela época, stop order emitida pela CVM. Assim, voto, com
fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, pela condenação da Corretora
Estratégia à penalidade de multa no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil
reais) por ter descumprido a norma do art. 13, inciso I, ‘c’, da Instrução CVM no
387/2003, combinado com o art. 16, III, e parágrafo único da Lei no 6.385/76.

73.
Por ter emitido irregularmente cheques para liquidação de operações
cursadas em Bolsa para pagamento de clientes, em violação ao disposto no art. 19,
inciso II, da Instrução CVM no 387/2003, considerada infração grave nos termos
constantes do art. 23 da mesma Instrução, voto, com fundamento no art. 11, inciso
II, da Lei no 6.385/76, pela condenação da Corretora Estratégia à penalidade de
multa no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

74.
Enfim, voto, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, pela
condenação de Alexandro Marcel à penalidade de multa no valor de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais), por ter violado, na qualidade de diretor responsável pelo
cumprimento das normas da Instrução CVM no 387/2003, o disposto no art. 4o,
parágrafo único, da Instrução CVM no 387/2003.

75.
Proponho que o resultado desse julgamento seja comunicado ao Ministério
Público do Estado de São Paulo, em complemento ao OFÍCIO/CVM/SGE/No
49/2013, de 7.5.2013 (fls. 2408), para as providências que julgar cabíveis no
âmbito de sua competência.

É como voto.

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2016.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR
--------------------------
1Assim prescreve o aludido dispositivo legal: “O processo deverá ter suas páginas numeradas
seqüencialmente e rubricadas”.
2 “Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode
revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.”
3 Veja-se, por exemplo, o julgamento do PAS CVM no 12/2013, Rel. Dir. Gustavo Borba, julgado em
24.5.2016.
4 De acordo com julgado do STJ, “[i]nexiste nulidade sem prejuízo. Se é assim no processo penal, com
maior razão no âmbito administrativo. A recorrente teve acesso aos autos do processo administrativo
disciplinar, amplo conhecimento dos fatos investigados, produziu as provas pertinentes e ofereceu defesa
escrita, o que afasta qualquer alegação relativa à ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa.
Eventual nulidade no processo administrativo exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido,
hipótese não configurada na espécie, sendo, pois, aplicável o princípio pas de nullité sans grief” (STJ,
RMS 32849/ES, 2a T., Rel. Min. Herman Benjamin, julg. 26.4.2011). No mesmo sentido, os seguintes
julgados: (i) STJ, MS 14787/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julg. 25.2.2016; e (ii) STJ, MS
14780/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado 13.11.2013.
5 De acordo com a decisão da Diretora Ana Dolores de Novaes, de 26.10.2012, que indeferiu pedido de
produção de provas e foi mantida pelo Colegiado no âmbito do mencionado julgamento, “Tal prova,
contudo e inclusive à luz da jurisprudência brasileira sobre o tema, revela-se absolutamente
desnecessária, na medida em que a mídia eletrônica em questão foi disponibilizada aos defendentes
desde o momento em que foram intimados para apresentação das respectivas defesas .(...) A respeito do
tema, a jurisprudência dos tribunais brasileiros é uníssona no sentido de considerar desnecessária a
degravação de todas as informações contidas em mídias eletrônicas acostadas aos autos de processos.
Mesmo no direito penal, que lida com direito de liberdade das pessoas, a jurisprudência não exige a
degravação, inclusive por ser ela contrária à exigência constitucional de celeridade prevista no art. 5o,
LXXVIII, o qual estabelece que ‘a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.’” (PAS CVM no 05/2008).
6 Nesse sentido, o §1o do art. 9o da Lei no 6.385/76 dispõe que, “com o fim de prevenir ou corrigir
situações anormais do mercado, a Comissão poderá: (...) IV – proibir aos participantes do mercado, sob
cominação de multa, a prática de atos que especificar, prejudiciais ao seu funcionamento regular.” A
Resolução CMN no 702/1981, que regulamenta a matéria, definiu, como situação anormal de mercado,
entre outras hipóteses, quando, a juízo da CVM, “se verificarem indícios de prática das atividades do
mercado de valores mobiliários, previstas nas Leis números 6.385, de 07.12.76, e 6.404, de 15.12.76, por
pessoas físicas ou jurídicas não autorizadas regularmente” (item I, alínea ‘c’).
7 “Art. 22. Da decisão do Relator que negar pedido de diligências formulado pela defesa caberá recurso
em separado ao Colegiado, mediante petição apresentada no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência
da decisão do Relator.”
8 Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-3/No04/2009, de 15.4.2009 (fls. 1911-1926).

9 PAS CVM no SP2010/0186, Rel. Dir. Luciana Dias, julgado em 27.1.2015; PAS CVM no 05/04, Rel.
Dir. Maria Helena de Santana, julgado em 24.4.2007; PAS CVM no 13/2001, Rel. Dir. Maria Helena de
Santana, julgado em 17.10.2006.
10 PAS CVM no 13/2001, Rel. Dir. Maria Helena de Santana, julgado em 17.10.2006.
11 A Cláusula 10a, caput e § 1o, passaram a assim versar a respeito da composição da diretoria da
Corretora Hoya: “Cláusula 10a – A sociedade será gerida por no mínimo 02 (dois) até o máximo de 10
(dez) Diretores, sócios ou não, sendo 01 (um) deles com a designação de Diretor Presidente, 01 (um)
deles com a designação de Diretor Administrador de Carteira de Valores Mobiliários e os demais sem
designação específica, todos com prazo de mandato indeterminado, que administrá-lo-ão ativa e
passivamente, em juízo ou fora dele e serão designados em ato separado. §1o - A Diretoria fica composta
pelos Diretores nomeados a seguir:- Diretor Presidente: Alvaro Jose Galliez Novis; e - Diretor
Administrador de Carteira de Valores Mobiliários: [F.A.S.F.]”
12“Art. 5o, § 7o. O diretor, gerente-delegado ou sócio-gerente diretamente responsável pela
administração de carteiras de valores mobiliários de terceiros não pode ser responsável por nenhuma
outra atividade no mercado de capitais, na instituição ou fora dela.”
13 PAS CVM no SP2011/284, Rel. Dir. Gustavo Borba, julgado em 18.12.2015.
14 Rel. Dir. Roberto Tadeu.

Manifestação de voto do Diretor Gustavo Tavares Borba na
continuação da Sessão de Julgamento do Processo administrativo
Sancionador CVM no SP2012/228 realizada no dia 25 de outubro de 2016.

1.

O pedido de vista dos autos foi solicitado para melhor analisar a
situação da Hoya CVC Ltda., uma vez que número de clientes representados por
Ellen Cristiane da Silva Pereira perante essa Corretora é de grande expressão (14
clientes), assim com o também não foram elevadas as corretagens auferidas em
decorrência dessas operações1, o que poderia configurar quadro de erro escusável
quanto à não percepção da situação de “garimpagem”.

2.

No entanto, ao analisar os precedentes da CVM, constatei que, desde
o início dos anos 2000, o Colegiado já havia definido, em processos sancionadores,
a ilegalidade da prática de “garimpagem”2, de forma que, à época dos fatos
apurados no presente processo (2007 e 2008), já era amplamente conhecida a
irregularidade da referida prática, o que impunha à Hoya o dever de adotar
controles e procedimentos efetivos para evitar a sua ocorrência, obrigação que não
foi observada pela corretora.

3.

Assim, feitas essas considerações, acompanho integralmente o voto
do Diretor-relator.

É o meu voto.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2016.

Gustavo Tavares Borba
Diretor
----------------------------------------

1 Conforme parágrafos 41 e 69 do voto do Diretor Pablo Renteria.
2 PAS CVM no 34/99, Relator Diretor Marcelo Trindade, julgado em 19.07.2001; PAS CVM no
02/99, Relator Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos, julgado em 06.09.2001; PAS CVM
no 29/1998, Relator Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos, julgado em 13.09.2001; PAS
CVM no 38/1998, Relator Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, julgado em 17.10.2001;
PAS CVM no 35/2000, Relator Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, julgado em
12.04.2005.

Manifestação de voto do Diretor Henrique Balduino Machado
Moreira na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no SP2012/228 realizada no dia 25 de outubro de 2016.

Eu acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P.
Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no SP2012/228 realizada no dia 25 de outubro de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado
do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos,
decidiu por uma absolvição e pela aplicação das penalidades de multas e proibições
temporárias, nos termos do voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão
interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional e que, por força do disposto no Decreto no 8.652/2016, a
decisão absolutória transita em julgado na primeira instância, deixando a CVM de
interpor recurso voluntário ao citado Conselho de Recursos,

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE